Tribunal: TJSP
Processo: 1046557-78.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de conformidade – Investigador de Polícia Civil – Acórdão original no sentido de dar provimento ao recurso do autor, concedendo-se o direito à integralidade e paridade de proventos – Impugnação por recurso extraordinário – Devolução, pela E. Presidência de Direito Público, na forma do art. 1.040, II do CPC, para juízo de conformidade, diante da existência do Tema no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de conformidade – Investigador de Polícia Civil – Acórdão original no sentido de dar provimento ao recurso do autor, concedendo-se o direito à integralidade e paridade de proventos – Impugnação por recurso extraordinário – Devolução, pela E. Presidência de Direito Público, na forma do art. 1.040, II do CPC, para juízo de conformidade, diante da existência do Tema no 1.019 e do Tema no 1.307 (item "2" da tese) do E. STF – Acórdão em consonância com o fixado nos precedentes citados – Autor com direito à integralidade, diante do preenchimento dos requisitos da LC no 51/85, e direito à paridade assegurado pelo art. 135, da LCE no 207/79, com remissão ao art. 232, da LE no 10.261/68 – Teses de repercussão geral albergadas pelos fundamentos do acórdão – Manutenção do acórdão – Retratação indevida.